Tribunal: STF
Processo: HC 210782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Gomes dos Santos, advogado, em benefício de Vítor da Soledade Silva Costa, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2021, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 713.391/RJ.



    2. Noticia o impetrante que “o paciente encontra-se cumprindo pena referente às CES, 00050178620148190045 nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, e 00155705620198190066 nas penas do art. 16, caput do estatuto do desarmamento. No dia 26/04/2021 o paciente alcançou o lapso temporal progredir ao regime semiaberto[,] tendo sido a progressão deferida pelo juízo coator. Assim sendo, no dia 27 de abril de 2021, o paciente foi beneficiado com a progressão do regime fechado para o semiaberto”.



    Afirma que o juízo da execução indeferiu o pedido de saídas temporárias, porque não teria o paciente preenchido os requisitos legais exigidos para obtenção do benefício.



    Alega flagrante ilegalidade nos pronunciamentos do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça, pelos quais ratificada a decisão de primeiro grau. Afirma haver motivos para a superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Argumenta que a decisão impugnada nesta impetração, proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 713.391/RJ, “não foi disponibilizada no sistema”, pelo que deixou de juntá-la aos autos.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Pelo exposto, requer que seja deferido LIMINARMENTE de Ofício por V. Ex.a, a Visita Periódica ao Lar em questão, haja vista, que aqui nesses autos, do presente habeas corpus, já tem os Documentos pessoais da família do paciente (Esposa, e filho), com endereço fixo residencial; diante da demora injustificada da Juíza da VEP, que V. Exa., defira de ofício a Visita Periódica ao Lar ao apenado (Ora, Paciente) (sic), ressaltando que o paciente encontra-se no regime Semi Aberto desde abril/2021, com comportamento exemplar, não tendo nada que desabone sua conduta, tendo assim cumprido todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários, como medida da mais pura e lídima Justiça!!!. 



    Requer -se, ainda, que realizados os trâmites legais, ao final, este E. Tribunal confirme a liminar para, em definitivo, conceder a ordem de Habeas Corpus, concedendo a visita periódica ao lar ao paciente Vitor da Soledade Silva Costa” (fl. 16, e-doc. 1).



    3. Em 18.1.2022, determinei a requisição de informações ao Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para esclarecimentos sobre as alegações expostas na inicial, em especial a afirmação de não ter tido o impetrante acesso à integralidade da decisão questionada neste habeas corpus.



    4. As informações requisitadas foram apresentadas em 20.1.2022, nos termos seguintes:



    “Em resposta ao Ofício n. 208/2022, tenho a horda de encaminhar as informações por Vossa Excelência solicitadas em relação ao HIC n. 713.391/RJ.



    Em 16.12.2021, o eminente Ministro Rogério Schietji Cruz indeferiu o pedido liminar no habeas corpus impetrado em favor de VITOR DA SOLEDADE SILVA COSTA. 



    Consta do andamento processual que o eminente Ministro Relator assinou a referida decisão às 19:54:30 do dia 16.12.2021 (quinta-feira), horário em que já havia sido encerrado o DJe do dia 17.12.2021 (sexta-feira). Assim, em razão do recesso forense, período em que não há publicação, salvo as decisões dos Ministros Presidente e Vice-Presidente, quando no exercício da Presidência, a decisão foi encaminhada para a próxima publicação disponível, prevista para o dia 1.2.2022 



    Cabe ressaltar que é procedimento cartorário disponibilizar cópia da decisão pendente de publicação ao advogado da parte, mediante ciência antecipada, bastando que envie e-mail à Coordenadoria solicitando a providência.



    Aproveito a oportunidade para encaminhar a chave de acesso para visualização dos autos respectivos, colocando-me à disposição para, caso necessário, prestar outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender pertinentes”. (e-doc. 20)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.12.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 713.391/RJ. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. Pelo que informado pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, no período de recesso daquele órgão judicial, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, teria indeferido a medida liminar requerida, requisitado informações e determinado o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de treze anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto desde 27.4.2021, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do art. 16 Lei n. 10.826/2003. Em 5.5.2021, o juízo da execução indeferiu o pedido de saídas temporárias adotando os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de requerimento de saída temporária na modalidade de visitação à família, formulado na seq. 28.1 pela defesa do apenado VITOR DA SOLEDADE SILVA COSTA, que cumpre pena em regime semiaberto. 



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, conforme seq. 57.1, pelo que novamente se manifestou a defesa, na seq. 61.1. 



    É o relatório. Passo a fundamentar e a decidir. 



    Ante o contexto que se tem dos autos, entendo que o apenado ainda não satisfaz os requisitos exigidos para concessão do benefício pleiteado. 



    Inicialmente, vale destacar que o apenado foi condenado a uma pena de 13 anos e 08 meses de reclusão pela prática de crimes de associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, restando-lhe mais de 09 anos de pena a cumprir. 



    Ademais, a progressão ao regime semiaberto foi deferida pelo Juízo em , sendo certo que o 26/04/2021 sistema aponta que o livramento condicional somente se dará após 20/05/2024 e o término de pena em 26/06/2030.



    Embora a TFD da seq. 59.1 não registre faltas disciplinares e demonstre índice de comportamento excelente, este juízo entende que, dada a gravidade em concreto dos fatos, o remanescente de pena superior a 09 anos, a ausência de registros de atividade laborativa e/ou educacional na unidade prisional recentes e até mesmo a ausência de eventuais elogios em sua TFD, não se mostra favorável ao apenado. 



    Convém ressaltar, ainda, que o apenado se utilizou de liberdade concedida para praticar novo delito (CES nº 0015570- 56.2019.8.19.006), pelo que se denota sua propensão à reincidência delitiva quando no gozo da liberdade. 



    A visita periódica ao lar é modalidade de saída desvigiada que deve ser concedida ao apenado em regime semiaberto que demonstra bom comportamento e perfil carcerário compatível com o referido benefício, visto que exige relevante comprometimento com a execução da pena. 



    Além disso, o referido benefício visa preparar o apenado para o retorno ao livre convívio social, de forma prudente e gradativa. Note-se que a progressão ao regime semiaberto é recente, estando nesse regime há menos de 15 dias, que não permite aferir com a segurança necessária como é seu comportamento no regime mais brando, sendo certo que ainda permanecerá no regime atual por mais cerca de , podendo usufruir das 04 anos saídas em momento futuro se demonstrar plenamente o requisito subjetivo. 



    Desta forma, não vislumbro, ao menos por ora, possibilidade de concedê-lo os benefícios de saídas extramuros, já que não preenche o atendimento ao requisito erigido pelo inciso III do artigo 123 da Lei de Execuções Penais, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 



    Sabidamente, a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (Princípio da Intervenção Mínima ou da ultima ratio). 



    Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo. 



    Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena a submissão do apenado a situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptado à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade. (…) 



    Deve ser ressaltado que o indeferimento do requerimento de saídas temporárias não representa a transformação do regime semiaberto em fechado, porquanto é da própria essência do semiaberto o menor rigor da Unidade Prisional em que o apenado se encontra encarcerado, em contraponto ao regime fechado em que os apenados, não raro, ficam confinados em suas celas, não tendo a possibilidade de transitarem nas áreas dentro do próprio Presídio. 



    Assim, a própria progressão de regime, de per si, constitui um benefício ao apenado independentemente da concessão das saídas extramuros. 



    Destarte, eventual concessão de saída extramuros, inicialmente, não se coaduna com o objetivo da pena. 



    Diante do exposto, entendo que a concessão da visita periódica ao lar, ao menos por ora, mostra-se precoce, razão pela qual indefiro o pedido defensivo”.  (e-doc. 12 – grifos nossos)



    8. Diferente do afirmado pelo impetrante, o juízo de origem analisou as especificidades do caso concreto para indeferir o pedido de saídas temporárias, apresentando fundamentos idôneos. Como assentado no acórdão prolatado no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, “o indeferimento do requerimento de VPL [visita periódica ao lar] não representa a transformação do regime semiaberto em regime fechado, uma vez que o cerne do regime semiaberto é o menor rigor da unidade prisional em que o apenado se encontra” (e-doc. 11).



    9. Pelas peculiaridades do caso e considerando as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, mantidas pela autoridade coatora, não se vislumbra a apontada ilegalidade no ato judicial pelo qual não autorizadas saídas temporárias ao paciente por não se ter comprovado a “compatibilidade do benefício com os objetivos da pena” (inc. III do art. 123 da Lei n. 7.210/1984).



    10. Para rever os termos das decisões das instâncias antecedentes e aqui questionadas seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Atente-se a que os órgãos judiciais mais próximos da condição prisional do paciente não se descuidaram do quadro contextualizado para decidir, sendo a substituição desta conclusão dependente de exame de acervo fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2017).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora